Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTIFICAÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. EXCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se é devido o pagamento, ao demandante, do montante relativo às diferenças de proventos de aposentadoria relativas ao período de junho de 2006 a dezembro de 2013; e b) a possibilidade de aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores nominais exigidos pelo autor.
2. Aplica-se ao caso a regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, mas, por estar ainda pendente o requerimento administrativo, sem deliberação final, a respeito da pretenção em exame, aplica-se ao caso a suspensão prevista no art. 4o do mencionado diploma normativo. Deve ser mantida a sentença, na parte em que afastou a exceção substancial suscitada pelo Distrito Federal.
3. O demandante tem a legítima pretensão de obter a satisfação do crédito consubstanciado na declaração expedida pelo demandado que reconhece como devida a quantia exigida pelo autor, pendente de pagamento.
4. O montante que deve ser observado para a elaboração dos cálculos do montante do crédito devido ao demandante deve ser o valor reconhecido pelo demandado na declaração expedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. 4.1. A aludida quantia não está atualizada, não tendo havido a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso na quantificação do valor do crédito, apontado pelo demandado.
5. Remessa necessária não acolhida.